Tribunal: TJMT
Processo: 1037878-47.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037878-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora por meio de biometria facial e instruído do comprovante de disponibilização do crédito, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IZAURA RIBEIRO DA FONSECA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais nº 1037878-47.2023.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados em R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de Id. 280538858, a parte autora, em síntese, aduz em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da não apreciação do pedido de realização de prova pericial grafotécnica, especialmente diante da impugnação da autenticidade da assinatura no suposto contrato firmado, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, que atribui ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade da contratação em tais hipóteses.

No mérito, reitera a negativa de contratação, afirma que não recebeu qualquer valor do suposto empréstimo, asseverando que os documentos apresentados pelo banco não comprovam a regularidade do negócio jurídico. Argumenta que a sentença ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), pleiteando a anulação da decisão ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecimento da inexistência do débito, condenação à devolução em dobro dos valores descontados e à reparação por danos morais.

Contrarrazões no Id. 280538863, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é pensionista do INSS, e que ao verificar o extrato do INSS percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Requereu seja autorizado o cancelamento dos descontos, restituição dos importes descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O banco apelado refutou as alegações, asseverando que houve a contratação do empréstimo, mediante a utilização de biometria facial e disponibilização dos valores em conta.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge o autor, ora apelante.

Pois bem.

Em sede de contestação (Id. 280537922), o banco aduz que o contrato objeto da presente demanda, se refere a refinanciamento de empréstimo anterior de número 51-118987/15310, contratado em 23/03/2015, refinanciado em 05/07/2018, através do contrato de nº 22-831723409/18, o qual fora refinanciado em 01/10/2020, por meio do contrato de nº 22-847880754/20, ocasião em que fora debitado o saldo do empréstimo anterior e creditado em favor da parte apelante a importância de R$366,32, por meio de contrato eletrônico, devidamente assinado pela parte recorrente, através de biometria facial e com a disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor.

Para confirmar suas alegações, o banco juntou os contratos no Id.s 280537923 e ss., com a devida assinatura por biometria facial da parte recorrente, os aceites, dados de IP, a geolocalização e a comprovação de disponibilização dos valores em favor do consumidor.

Ademais, verifico que a contratação de fato se deu com a realização de biometria facial, o que afasta a possível fraude alegada, vejamos:

Além disso, verifico que o banco juntou aos autos os extratos de pagamentos, via TED (Id. 280537925 e ss.) dos valores contratados a título de empréstimo, comprovando o repasse dos valores ao apelado.

Destaco que a parte autora recebeu o último crédito objeto da presente demanda, na data de 02/10/2020, porém, somente ajuizou a presente ação em 08/11/2023, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos após o recebimento dos valores, o que denota sua aquiescência.

Outrossim, verifico que o crédito fora disponibilizado na conta bancária aonde a parte recorrente percebe os proventos de sua pensão, o que afasta eventual fraude no recebimento por terceiros, vejamos:

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura por biometria facial, plenamente válida, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11º do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025